Tribunal: TJES
Processo: 0003863-21.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003863-21.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Criminal – Júri –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
, ART. 12
9
, §2º, iv, DO CP –
VIOLÊNCIA DOMESTICA – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ – EXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO NO SENTIDO DA CONDENAÇÃO -
ausência de
Decisão manifestamente contrária a prova dos autos
-
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE – REDUÇÃO DA PENA-BASE
-
Recurso
parcialmente
provido
.

1) A decretação da prisão preventiva do paciente, após a sentença, se deu de modo escorreito e bem fundamentado, não havendo ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência, pois existe prova suficiente do fumus comissi delicti” e do periculum libertatis”, preenchendo os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como o mandamento constitucional expresso no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88.

2) Inexistente relação de causalidade entre as alegadas nulidades arguidas e a suposta parcialidade do Magistrado, pois ainda que as matérias aventadas pudessem representar erro “in procedendo” ou “in judicando”, tal fato, de maneira nenhuma, implica necessariamente na parcialidade do Juiz. Ademais, a suposta parcialidade do Magistrado deveria ser arguida através de incidente processual específico, o que não foi feito pela defesa.

3) Foi produzida prova em juízo apta a se integrar com o depoimento extrajudicial da vítima, possibilitando assim densificação probatória suficiente a lastrear a condenação. 4) A alteração da versão apresentada pela vítima, quando ouvida em juízo, se encontra isolada do restante do conteúdo probatório.

5)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos.

6) Inviável a desclassificação para lesão leve, tendo em vista que a capitulação legal derivou de deformidade permanente sofrida pela vítima, em virtude de ter sido agredida por sete golpes de faca, situação confirmada através de prova pericial, consistente no Laudo de Lesões Corporais.

7) A fundamentação relativa à culpabilidade não se revela idônea para recrudescer o apenamento imposto, eis que o fato do recorrente ter mandado as pessoas que estavam na sua casa embora, em nada facilitou a prática do crime, que foi cometido da mesma forma. Ademais, as circunstâncias do crime foram desvaloradas com motivação oposta, de que o crime foi cometido na presença de outras pessoas.

8) Ausente fundamentação que justifique apenamento mais severo, é lícito aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

9) Ausente fundamentação que justifique apenamento mais severo, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para aumento/redução, em virtude da aplicação de agravantes/atenuantes.

10) Apelo parcialmente provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 271/277, proferida após o Conselho de Sentença decidir pela desclassificação do delito de homicídio, o condenou pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 129, §2º, inciso IV, c/c §10, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais fls. 285/315, a defesa argui preliminarmente, (1) o direito de recorrer em liberdade; (2) nulidade da sentença em virtude da parcialidade do Magistrado prolator da sentença; (3) nulidade da sentença em virtude da condenação ter se baseado apenas na prova inquisitiva. Já no mérito, a defesa requer: (4) a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a (5) desclassificação para lesão leve, e (6) aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões às fls. 317/326, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado em ID 5081735, no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 271/277, proferida após o Conselho de Sentença decidir pela desclassificação do delito de homicídio, o condenou pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 129, §2º, inciso IV, c/c §10, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme narrou a denúncia:

“[...] o denunciado agindo com vontade assassina, desferiu diversos golpes de faca contra a sua convivente e vítima Elenice Euzébio, causando-lhe as lesões descritas às fls.08, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que esta foi imediatamente socorrida.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima havia saído de casa, sendo que quando retornou ao local se deparou com uma discussão entre o denunciado e sua genitora, pois esta afirmava que "Graciliano estava querendo abusar dela", situação que Elenice a repreendê-lo.

Passado algum tempo, enquanto a vítima conversava com suas primas Juliana e Flávia, o denunciado retornou e passou a mandar todos embora do local, sendo que Elenice se dirigia ao tanque para lavar roupas, momento em que recebeu os golpes de faca, caindo ao solo, sob os gritos apavorados de suas primas.

A vítima foi atingida com sete golpes de faca sendo imediatamente socorrida e conduzida ao Hospital Geral de Linhares.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado não aceitou ser repreendido por ter assediado sexualmente a genitora da vítima.

A vítima não pode esboçar qualquer reação defensiva, eis que foi surpreendida por diversos golpes de faca no interior de sua residência”.

Diante dos fatos acima narrados o ora recorrente foi levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, que desclassificou a conduta para lesão corporal de natureza grave.

Em suas razões recursais fls. 285/315, a defesa argui preliminarmente, (1) o direito de recorrer em liberdade; (2) nulidade da sentença em virtude da parcialidade do Magistrado prolator da sentença; (3) nulidade da sentença em virtude da condenação ter se baseado apenas na prova inquisitiva. Já no mérito, a defesa requer: (4) a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a (5) desclassificação para lesão leve, e (6) aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Apesar de o apelante nominar as três primeiras teses como preliminares, entendo que, como elas não se relacionam com pressupostos recursais ou condições da ação, devem ser analisadas em conjunto com o mérito recursal.

A primeira tese veiculada no presente recurso é a relativa ao direito do apelante de recorrer em liberdade.

O Douto Magistrado prolator da sentença decretou a prisão preventiva do recorrente, que respondia solto ao processo, ao proferir a sentença condenatória, através de decisão analítica e muito bem fundamentada, ocasião em que explorou os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, expondo a presença do “f
umus comissi delicti
” (lastreado na certeza da autoria apontada em sentença, e do “
periculum libertatis
” (consistente na gravidade concreta do delito cometido e risco de reiteração delitiva).

Transcrevo o trecho da sentença relativo a esse ponto:

“[...] Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, registro que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado. Nesse contexto,
o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
. Assim, no caso em tela, observo que
o denunciado GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS está sendo condenado, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, c/c §10, do Código Penal, na forma da Lei 11.343/06
, cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual. Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso em questão,
a prisão preventiva do réu se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública, em virtude da extrema gravidade concreta do delito
. Com efeito, as provas produzidas, inclusive em Plenário, demonstraram que o delito veiculado nos autos – em relação ao qual houve formação, nesta data, através da soberania dos vereditos, de um
juízo de certeza quanto à materialidade e autoria – evidenciou várias circunstâncias que apontam no sentido da gravidade concreta da ação delituosa e realçam a audácia, a ousadia e um alto grau de periculosidade do agente, tendo o acervo probatório revelado a alta intensidade do dolo do agente, o qual determinou que a prima e a sobrinha da vítima se retirassem do local, já visando facilitar a prática criminosa, e, ainda, surpreendeu a vítima com 07 (sete) golpes, chegando, inclusive, a proferir golpes quando a vítima já estava caída ao chão, causando deformidade permanente.
Desse modo, a extrema gravidade concreta do delito praticado, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. Ademais,
os depoimentos colhidos demonstram que o réu já era contumaz em violência doméstica, ao passo que as consultas de fls. 234/235-verso demonstram que, após ter alcançado a liberdade nestes autos, o acusado GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS passou a responder ao Termo Circunstanciado nº 0005180- 19.2019.8.08.0006, sob imputação de crime de trânsito. Desta feita, a prisão preventiva do réu GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, também em virtude do risco concreto de reiteração criminosa.
Para além disso, em consulta ao EJUD, consta que o processo 0005180- 19.2019.8.08.0006, em trâmite na 2ª Vara Criminal, encontra-se suspenso, na forma do art. 366 do CPP, em virtude da não localização do réu, o que indica que a prisão também é necessária, para assegurar a aplicação da lei penal. Posto isso, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP, acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do acusado GRACILIANO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal [...].” (grifos meus).

Portanto, verifico que a decretação da prisão preventiva do paciente, após a sentença, se deu de modo escorreito e bem fundamentado, não havendo ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Sobre a possibilidade de a autoridade judicial poder decretar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, de réu que respondeu solto até o julgamento pelo Tribunal do júri, já decidiu o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE INVIÁVEL. DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL REVELOU TEMOR GERADO NA COMUNIDADE LOCAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado (condenação contrária à prova dos autos) consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Ademais, o paciente foi reconhecido pelas testemunhas e pela vítima sobrevivente com o autor do delito.

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, em decorrência automática da condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Precedentes.

4. A segregação cautelar somente é cabível após a prolação de decisão fundamentada, com a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

5. No particular, a prisão preventiva do paciente, decretada na sentença após o julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, é necessária para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o temor público gerado pela sua liberdade. O Juízo processante destacou a periculosidade social do agente, revelada ao longo da instrução criminal, ressaltando que o acusado é temido em sua comunidade local, havendo a informação de que tinha o costume de dar tiros no Povoado e também aplicar surras em seus moradores que, com medo, não registravam queixa na Delegacia de Belo Jardim-PE. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal.

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Precedentes.

8. Habeas corpus não conhecido. Recomendação de que o Juízo de origem reexamine, de ofício, a necessidade de manutenção da segregação cautelar, após seis meses de sua efetivação, considerando o tempo decorrido e a colheita das provas já colhidas, nos termos do que determina o art. 316 do CPP, em sua redação atual (Lei 13.964/2019).

(STJ - HC n. 557.436/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

Portanto, não verifico nenhuma nulidade na decretação da prisão preventiva do apelante, já que a decisão possui fundamentação suficiente, preenchendo os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como o mandamento constitucional expresso no inc. IX, do art. 93, da CRFB/88.

A seguir, a defesa alega nulidade da sentença diante da parcialidade do Magistrado que a prolatou.

Para tanto, alega que a autoridade judiciária agiu de forma parcial ao tipificar o crime como lesão corporal grave, por considerar que a cicatriz sofrida pela vítima seria deformidade permanente, e também por ter aplicado a causa de aumento prevista para crime cometido no âmbito de violência doméstica e familiar, sendo que tais qualificadoras não foram objeto de quesitação para votação dos jurados.

A defesa alega, portanto, nulidade na tipificação legal, que foi alvo de quesitação dos jurados, que decidiram de maneira soberana pela desclassificação para o delito de lesão grave, e também aponta a existência de suposta nulidade na imposição de causa de aumento que não teria sido objeto de quesitação.

Ao compulsar a Ata da Sessão de Julgamento, percebi que a defesa não se insurgiu no momento adequado em relação a tais teses, sendo que o art. 571, VIII, do CPP, estabelece que as nulidades não arguidas em Plenário serão consideradas preclusas:

Art. 571.
As nulidades deverão ser arguidas:

(...)

VIII
- as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

No mesmo sentido: “
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do CPP
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Além disso, não verifiquei a existência de relação de causalidade entre as alegadas nulidades arguidas e a suposta parcialidade do Magistrado, pois ainda que as matérias aventadas pudessem representar erro “in procedendo” ou “in judicando”, tal fato, de maneira nenhuma implicaria na parcialidade do Juiz.

Ademais, a suposta parcialidade do Magistrado deveria ser arguida através de incidente processual específico, o que não foi feito pela defesa.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ:

JÚRI. COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE NATUREZA ABSOLUTA. PARCIALIDADE DO JUIZ. MOMENTO OPORTUNO. EXCEÇÕES. PRECLUSÃO. TRANSCURSO DO PROCESSO. ERRO IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO. USO DOS MECANISMOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. As nulidades previstas no Código de Processo Penal e amparadas pelas garantias constitucionais não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual, porquanto a razoabilidade do sistema se harmoniza pela conjugação de vários fatores, dentre os quais a apresentação oportuna da mácula e a demonstração efetiva de dano ao contraditório e ao devido processo legal.

2. No caso em questão,
a indicação de parcialidade do juiz na fase do judicium accusationis sobreveio a destempo, na medida em que apresentada muito tempo depois de proferida a decisão de pronúncia, sem falar que não existem razões para concluir que, de fato, o magistrado agiu com interesse na causa e produziu evidente prejuízo à ampla defesa quando entendeu ser a hipótese de homicídio doloso sujeito à competência do Tribunal do Júri.

3. Ademais,
a pretensão de prevenir ou impedir a atuação de magistrado que está comprometido subjetivamente com as partes ou com o objeto da lide se dá por meio das exceções (impedimento e suspeição), enquanto que a correção de atos jurisdicionais acometidos de erro (in procedendo e in judicando) se faz com o manejo dos mecanismos de impugnação (recursos e outros)
, os quais foram muito utilizados ao longo de todo o procedimento pela defesa, conquanto não tenham sido julgados procedentes.

4. Não há comprometimento na atuação do juiz condutor do feito que simplesmente indefere, por questão da proximidade da sessão do júri, a intimação de testemunha residente fora da comarca e, lado outro, transfere à defesa o ônus de trazê-la para o fim de ser ouvida perante o Conselho de Sentença.

5. Recurso desprovido.

(STJ - RHC n. 89.598/PI, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 6/6/2018) (grifos meus).

A terceira e última matéria arguida a título de preliminar pela defesa é a de nulidade da condenação em virtude da utilização de prova unicamente inquisitiva.

Todavia, pela análise dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifico que foi produzida prova em juízo apta a se integrar com o depoimento extrajudicial da vítima, possibilitando assim densificação probatória suficiente a lastrear a condenação.

As testemunhas Eliliani Euzébio e Flavia dos Santos, que presenciaram as agressões sofridas pela ofendida, foram ouvidas em juízo e confirmaram as agressões. Além disso,

o

Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl.

13

concluiu que a vítima adquiriu deformidade permanente, resultante das facadas que recebeu do agressor,
o que configura o crime tipificado no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Ainda que a vítima se retrate de sua versão apresentada junto a autoridade policial, havendo outros depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, é possível o acolhimento da tese acusatória, sendo que a versão da defesa de nulidade por ausência de prova produzida em juízo se revela divorciada do material produzido durante a instrução processual.

A esse respeito, foi muito bem pontuado pelo Douto Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões recursais: “
Não obstante, apesar de a vítima não confirmar seu depoimento em juízo, não é surpresa para este órgão ministerial, pois após os fatos, continuaram o relacionamento afetivo, o que o perdão poderia ter interferido em seu depoimento, pois a própria vítima afirma que depende dele financeiramente
”. (fl. 322).

Reforçando o entendimento adotado, cito julgado do TJPR:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º, CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM RAZÃO DA INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE DEVE SER RECONHECIDA EX OFFICIO – INOCORRÊNCIA -INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU INSURGÊNCIA DA DEFESA – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AFASTADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA –
VÍTIMA QUE ALTEROU A VERSÃO DOS FATOS EM VIRTUDE DA RECONCILIAÇÃO DO CASAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME MAIS GRAVOSO CORRETAMENTE FIXADO E JUSTIFICADO – ACUSADO REINCIDENTE – SÚMULA N.º 269 DO STJ – RECURSO – PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0003751-91.2020.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 22.10.2022)

Em seu inteiro teor, o Relator do Acórdão referido destacou que:

“
Desta forma, eventual retratação da ofendida não possui o condão de descaracterizar a justa causa para o prosseguimento da ação penal e, com isso, implicar absolvição do réu quando se tratar de crime de lesão corporal praticada mediante violência doméstica e familiar contra a mulher.

Insta salientar, que a reconciliação do casal não pode ser utilizada como escusa para a não aplicação da lei, sobretudo diante de prática criminosa, que, afora a violação à integridade física, ofende, ademais, os direitos fundamentais da mulher
”.

Portanto, a versão de nulidade da condenação em virtude da suposta ausência de prova produzida em juízo deriva unicamente da insatisfação da defesa com a decisão que lhe foi contrária, não possuindo suporte fático que a sustente.

Após a análise das matérias relativas às supostas nulidades que se verificaram inexistentes, a defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

A
materialidade
do delito de lesão corporal grave, praticado no âmbito doméstico, é verificada através do
Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl.
13
, que foi conclusivo no sentido de que a vítima ficou acometida de deformidade permanente após ter sido agredida pelo apelante com facadas
.

A
autoria
foi negada pelo recorrente em seu interrogatório perante a Autoridade judicial, tomado às fls. 103/104, ocasião em que afirmou que apenas se defendeu de um ataque da vítima, sua então companheira, e de suas primas, que atacaram o acusado com espetos de churrasco e garrafa. Todavia, afirmou ter desferido as facadas na vítima

A versão apresentada pelo ora recorrente se apresenta dissociada do restante das provas colhidas.

A vítima lesionada, ouvida na fase inquisitiva, conforme consta da fl. 10, narrou que, ao chegar em casa, presenciou o apelante discutindo com sua mãe, que havia afirmado que ele a estaria assediando sexualmente, tendo logo iniciado uma discussão entre todos que estavam na casa, sendo que o apelante deu sete facadas na vítima.

A versão apresentada pela vítima foi confirmada pelo depoimento extrajudicial de sua prima Juliana Euzébio, ouvida à fl. 16.

Em juízo, ao ser ouvida conforme consta da fls. 105/106, a vítima modificou a versão apresentada na fase inquisitiva, acrescentando que ela teria atacado primeiramente o ora apelante, mas confirmou ter recebido as facadas desferidas por ele. Mudou também a versão de assédio sexual apresentada na fase inquisitiva, afirmando que inventou em momento de raiva.

No entanto, em que pese a mudança de versão da vítima, há nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal praticado pelo recorrente, hábeis a justificar seu julgamento pelo Tribunal do Júri, que optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando do julgamento dos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o Apelante poderia ser o autor do crime, sendo o deslinde desta questão sanada através de decisão tomada pelo júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida, por força do princípio da soberania dos vereditos.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada a decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, o que não é o caso.

Da mesma forma, inviável a desclassificação para lesão leve, tendo em vista que a capitulação legal aplicada pelo Magistrado singular derivou de deformidade permanente sofrida pela vítima, em virtude de ter sido agredida por sete golpes de faca, situação confirmada através de prova pericial, consistente no Laudo de Lesões Corporais de fl. 13.

A defesa não logrou êxito em apresentar elementos capazes de suplantar o valor probatório do laudo pericial.

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido, “
Não é possível se proceder à desclassificação do tipo de lesão corporal grave para o de lesão corporal (leve) quando o agente não é capaz de desconstituir prova consubstanciada em Laudo de exame corporal realizado oficialmente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026180014164, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022).

Por fim, a defesa postula pela redução da pena-base para seu mínimo legal.

O Magistrado prolator da sentença considerou como negativas três circunstâncias judicias, sendo elas a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, utilizando-se da seguinte fundamentação:

“[...]
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o acusado, instantes antes dos fatos, determinado que a prima e a sobrinha. [...]. A
conduta social,
assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente familiar e social, trata-se de indivíduo de comportamento extremamente agressivo no seio familiar (vide: 1 — oitiva de fl. 10, na qual a declarante informou que "GRACLIANO já agrediu fisicamente a DECLARANTE em outras ocasiões'; II — oitiva de fls. 16/17, na qual a depoente informou que “GRACILIANO não gosta de ninguém da família” e “é muito abusado porque já chegou a chamar a DECLARANTE para 'cama' em troca do pagamento de uma dívida em dinheiro”; III — oitiva de fl. 28, na qual a depoente informou que “não é a primeira vez que GRACILIANO bate em ELENICE', e que "ELENICE sempre apanhou muito de GRACILIANO sendo que há mais ou menos 01 ano GRACILIANO agrediu muito ELENICE inclusive correndo atrás dela com uma faca”; IV — oitiva de fi. 31, na qual a depoente informou que "já ouviu comentários de familiares de ELENICE de que o mesmo é uma pessoa violenta”) [...]. As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, haja vista que o bárbaro crime foi cometido por volta das 17h, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o acusado cometeu o ato na presença de familiares da vítima, expondo-a à situação vexatória e de submissão perante terceiros. [...]".

Diante das três circunstâncias valoradas negativamente, aplicou uma pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal, que é de 02 (dois) anos.

Após a análise da pena-base aplicada, verifiquei que a fundamentação relativa à culpabilidade não se revela idônea para recrudescer o apenamento imposto, eis que o fato do recorrente ter mandado as pessoas que estavam na sua casa embora, em nada facilitou a prática do crime, que foi cometido da mesma forma.

Ademais, tal fundamentação se revela incompatível e contraditória com a motivação utilizada para negativar as circunstâncias do crime: “
extrai-se que o acusado cometeu o ato na presença de familiares da vítima”.

Portanto, concluo que restam apenas duas circunstâncias com fundamentação adequada, concreta, e extraída de elementos concretos existentes nos autos.

Além disso, acerca da escolha da fração de aumento de pena para cada circunstância judicial, o STJ já entendeu que:
"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a
aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento
previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018).

Na segunda fase, foi compensada a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe. A pena foi majorada em razão da aplicação das agravantes do meio cruel e do crime ter sido cometido no âmbito das relações domésticas.

Todavia verifiquei que o aumento para cada agravante também restou mais severo que o habitual, sem que fosse apresentada fundamentação específica para tanto.

A este respeito a jurisprudência do Colendo STJ: “
O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Por fim, foi aplicada a causa de aumento prevista no §10, do art. 129, do CPB, não havendo quaisquer retoques a serem feitos nas duas últimas fases da dosimetria da pena.

Passo a reforma da dosimetria:

Mantidas duas circunstâncias validamente negativas, e aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato,
fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe, devendo a pena ser majorada diante da aplicação concomitante das agravantes do meio cruel e do crime ter sido cometido no âmbito das relações domésticas,
ficando a pena
intermediária
estabelecida em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Por fim, a pena deve ser majorada na fração de 1/3 (um terço), em virtude da causa de aumento prevista no §10, do art. 129, do CPB,
ficando a pena definitiva estabelecida em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Diante da redução do apenamento, fica reformado também o regime inicial de cumprimento de pena, que passa a ser
SEMIABERTO,
diante da aplicação da regra geral prevista no art. 33, §2º, do CPB.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante tanto da quantidade de pena aplicada quanto da violência empregada no delito praticado.

Mantida a decretação da prisão preventiva conforme determinado na sentença,
devendo a mesma ser compatibilizada com o regime semiaberto
.

Mantidos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença.

Pelo exposto,
conheço do presente apelo e lhe
DOU PARCIAL
provimento,
REDUZINDO A PENA DO RECORRENTE PARA
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

É como voto.